Tribunal: TJMT
Processo: 1048089-57.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048089-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de arbitramento de honorários proposta por advogado destituído unilateralmente antes do êxito da causa. Sentença fixou remuneração em 4% sobre o valor da soma das causas.

II. Questão em discussão

2. (i) Alegação de sentença extra petita; (ii) cabimento do arbitramento e valor adequado à atuação prestada.

III. Razões de decidir

4.

A rescisão unilateral imotivada do contrato impede o implemento da condição suspensiva e autoriza o arbitramento dos honorários para evitar enriquecimento ilícito (STJ, REsp 1.337.749/MS).

5.

O arbitramento deve considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade (CPC, art. 85, §8o).

6.

O termo de quitação apresentado não esclarece os critérios de remuneração nem menciona expressamente as ações em questão, não afastando o direito ao arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1 A rescisão unilateral imotivada do contrato autoriza o arbitramento de honorários, independentemente de cláusula de remuneração exclusiva por sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 129, 389, p.u., 406, §1o; CPC, art. 85, §§2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas (Autos 0628063-68.2018.8.04.0001 e 0004632-31.2015.8.22.0010), fixando juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta nulidade da sentença por ser extra petita.

No mérito, afirma a existência de contrato escrito entre as partes, o que afastaria o cabimento da ação de arbitramento. Aduz que os honorários devidos já foram pagos, conforme termos de quitação.

Sustenta que não houve implemento da condição suspensiva prevista no contrato (êxito na recuperação do crédito). Relata a ausência de proveito econômico nas ações de execução e incorreção do valor da causa, e subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões
Id 321078870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.
4. A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. Os termos de quitação apresentados são genéricos, restritos a períodos determinados e não tratam de forma clara da remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos judiciais indicados.

6. A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.
7. O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.
2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese.
3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.
(...)
(N.U 1042535-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos. 0
628063-68.2018.8.04.0001 e 0004632-31.2015.8.22.0010.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 321078055, pág. 9:

Processo n.
o
0
6
28063-68.2018.8.04.0001
:

“O autor agiu com costumeiro zelo e dedicação o na AÇA
O
DE Execu
ç
ã
o
POR TI

TULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de CARGO LOG ORGANI Aç
ã
o LOGI
S
STICA DE TRANSPORTES DE CARGA LTDA e ALEXANDRE DA SI LVA FRANCO DE SA

, em razão o do inadimplemento do executado quanto a s obriga
ç
ão es pactuadas na Cédula de Credito Bancario Empréstimo - Capital de Giro n
°
351/1020216, celebrado em 23.08.2017. A referida aça o buscava o pagamento do débito que totalizava o montante de R$ 54.581,67 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) e fora ajuizada em 19/06/2018. A petição inicial fora recebida pelo d. juízo da 19a Vara Cível de Manaus, o qual determinou a citação o da parte devedora para realizar o pagamento do débito no prazo de 3 (tres) dias e
f
ixou os honora rios advocatícios. Em cumprimento ao mandado, o O
f
icial de Justiça responsável não conseguiu proceder com a citação o dos devedores ou arresto de bens, haja vista que na o os encontrou no local. Diante disso, o autor indicou novo endereço na tentativa de localizar as executadas. Na o sendo encontradas no local indicado, o autor diligenciou novo endereço para que fosse procedida a citação. Tendo em vista que os devedores estavam em local incerto e na o sabido, o autor pugnou pela citação por edital. Ocorre que, apo s todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escrito rio autor foi noti
f
icado da rescisão o contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração o que adviria do êxito.”

Processo n.
o
0004632-31.2015.8.22.0010
:

“
Do mesmo modo, o autor agiu com costumeiro zelo e dedicação o ao promover o ajuizamento de AÇA
O
DE BUSCA E APREENSÃ
O
em face de CARIBE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, em razão o do
f
inanciamento concedido por meio de Contrato de Financiamento para Aquisição o de Bens/ou Serviços n. 621/3191094, garantido por Alienação o Fidúcia ria, celebrado em 06/11/2012. A referida aça o buscava a apreensão o do veículo dado em garantia
f
idúcia ria, qual seja, MST/CTA - VW/KOMBI - ANO/MODELO 2012/2013 - RENAVAM 494028629- COR BRANCA - CHASSI 9BWMF07X9DP009673 – PLACA OHV-1589. O feito fora ajuizado em 20/08/2015 e o débito totalizava o montante de R$ 75.113,33 (setenta e cinco mil, cento e treze reais e trinta e três centavos). O feito fora recebido pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Rolim de Moura, que deferiu o pedido liminar de apreensão o do bem, com a devida expedição o do mandado, e, apo s o cumprimento, determinou a citação o da parte devedora para realizar o pagamento do débito no prazo de 5 (cinco) dias. Em cumprimento ao mandado, o o
f
icial de justiça certi
f
icou que não foi possível el encontrar o bem ou a parte devedora. Assim sendo, o autor indicou novo endereço para que seja realizada nova tentativa de citação. Em face ao novo endereço indicado, novamente o O
f
icial de Justiça certi
f
icou a impossibilidade de realizar a apreensão o do bem, como também a citação do executado.

Diante disso o autor novamente diligenciou outro endereço na tentativa de localizar o executado. Diante de nova tentativa frustrada, o autor requereu pela conversa o da Aça o de Busca e Apreensão o em Aça o de Execução o. Em nova tentativa de citação o, o O
f
icial de Justiça procedeu com a citação o do executado. Sendo assim, o autor indicou um bem a penhora. Na o sendo o referido bem encontrado a penhora, o autor requereu pela busca de ativos via sistema BACENJUD. Na o restando satisfeito ria a busca, o autor requereu que fosse consultado via sistema RENAJUD a existência de veículos em nome do executado e que fosse o
f
iciado a DRF (Delegacia da Receita Federal) solicitando co pias da declaração o de renda e bens do executado. Contudo, na o os resultados na o retornaram satisfatórios, sendo assim, o autor requereu pela suspensão do feito pelo prazo de 1 ano. Retornando os autos da suspensa o, o autor requereu pela busca de ativos via sistema BACENJUD e posteriormente via sistema RENAJUD e, por
f
im, que fosse enviado ofício a DRF. Veri
f
icando que os pedidos seguiram retornando sem efetividade, o autor requereu pela inclusa o do nome do executado no SERASA e bloqueados todos os carto es de crédito localizados em nome do executado. Novamente, o autor requereu pela suspensa o do feito pelo prazo de 1 ano. Contudo, apo s este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escrito rio autor foi noti
f
icado da rescisão o contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração o que adviria do êxito.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 321078851), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os R$5.187,80 (4% de R$129.695,00) definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso do banco
.

Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025